Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704852-46.2022.8.07.0014 RECORRENTE: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71320882, considerando que não restou demonstrada a cessão do crédito do recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para NAVARRA S/A, por ausência de especificação dos créditos cedidos. Ademais, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007